Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705467-71.2019.8.07.0004 RECORRENTE: URB GAMA 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDOS: NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, RANDAL JULIANO MANSUR MENDES, GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Promessa de compra e venda imobiliária entre pessoas jurídicas. Validade do distrato entre os contratantes. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, porque, embora a conduta dos recorridos fosse a de manter o contrato, a turma julgadora validou o distrato e julgou improcedente o pedido autoral, em total dissonância com a boa-fé objetiva. Em contrarrazões, GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA. requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 422 do CCB, haja vista que a turma julgadora adotou no ID 32501116 – Págs. 3/5, como razões de decidir, a fundamentação aduzida na sentença recorrida nos seguintes termos: O apelo reproduz, essencialmente, razões antes deduzidas pela ré e que foram analisadas na sentença, que adoto como fundamentação, com a vênia devida ao MM. Juiz Luciano dos Santos Mendes (id 25056355): “(...). O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é válida e eficaz o termo de distrato celebrado entre as partes. A parte autora alega que inicialmente celebrou contrato de compra e venda com as partes referente a terreno para construção de empreendimento imobiliário. Aduz que, em razão de alteração societária em sua constituição, foi celebrado acordo entre as partes que culminou na assinatura de Distrato com data futura, que entende ser inválido, de modo que o contrato original ainda estaria válido. Por outro lado, a parte ré argumenta que o Distrato é válido e eficaz, tendo sido ajustado bilateralmente a rescisão do contrato original entre as partes. A parte autora colaciona aos autos o contrato original celebrado entre as partes, em 27.03.2017, que tem como objeto a compra, pelo autor, de imóvel, para a construção de empreendimento imobiliário (ID 38802079). A requerente ainda colaciona o documento denominado Memorando de Entendimentos, celebrado em 04.12.2017, em que é formalizada a retirada dos sócios Randal Juliano Mansur Mendes e Marco Antônio Marques Atiê da sociedade da autora, que serão substituídos por Fábio Folco Benedicto (ID 38802277). Em razão dessa alteração societária, restou ajustado que Fábio teria 3 (três) meses para estruturar financeiramente a empresa. Diante disso, os sócios ajustaram a assinatura de Distrato de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e outras avenças, “que só terá validade caso Fábio não consiga cumprir com o prazo de 3 (três) meses de estruturação financeira da operação citada acima”. Note-se que referido documento teve como partes os sócios da parte autora, de modo que não há com ela, participante direta desse ajuste, alega a nulidade desse contrato. Os negócios jurídicos se submetem a três planos, conforme escada ponteana: existência, validade e eficácia. É inegável que o distrato questionado se trata de instrumento jurídico existente. No que tange à validade, o Código Civil, em seu art. 104, prevê os requisitos para que o contrato seja considerado válido: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. Observe-se que todos esses requisitos se encontram presentes no Distrato celebrado, uma vez que o foi entre agentes capazes e tratou de objeto lícito, possível e determinado, além de observar forma não defesa em lei. Saliente-se que não há qualquer nulidade em assinar desde logo o Distrato, uma vez que este está condicionado a uma condição, evento futuro e incerto, para possuir eficácia, qual seja, a restruturação da empresa em três meses. Considerando que esse ajuste que previu a condição foi celebrado em 04.12.2017, o prazo final de três meses se deu em 04.03.2017. Em análise dos autos, não há prova de que tenha havido a narrada restruturação da empresa nesse período, o que culminaria na plena eficácia do instrumento de Distrato celebrado entre as partes. Entretanto, em análise dos demais documentos colacionados aos autos pelo autor, comprova-se que houve plena negociação entre as partes até 23.01.2019, o que demonstra que, apesar de ausente prova de reestruturação da empresa, ainda existia interesse na manutenção do contrato original entre as partes. Diante disso, o que se nota é que houve tolerância da parte ré em relação ao prazo para cumprimento do acordo, de modo que, ainda que eficaz o Distrato a partir de 05.03.2017, optou por ainda tentar manter hígido o contrato original. Assim, não se vislumbra qualquer nulidade no Distrato, uma vez que todos as partes envolvidas dele tiverem conhecimento e anuíram, o que foi ratificado na presente demanda, e foram cumpridos todos os requisitos legais de existência e validade do negócio. Além disso, a ausência de uma segunda testemunha apenas retira o caráter de título executivo de documento, mas não lhe retira a validade. Portanto, válido o ajuste e ausente prova de que tenha havido a reestruturação da empresa, o Distrato se mantém eficaz, sendo direito potestativo dos réus a rescisão do contrato original entre as partes. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência dos pedidos aduzido na inicial. (...)” Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015